Tribunal: TJMT
Processo: 1003483-38.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003483-38.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), JOAO LUIZ BASSO - CPF: 503.057.191-49 (AGRAVANTE), ROSANGELA TERESINHA BASSO - CPF: 655.683.111-53 (AGRAVANTE), WELLINGTON SOARES DA SILVA - CPF: 819.464.811-49 (AGRAVADO), DIONATAN GOMES DUARTE - CPF: 022.855.071-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA – NÃO EXIGÊNCIA - INTEMPESTIVIDADE AFASTADA - PARCIAL PROCEDÊNCIA – LITIGIOSIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ART. 86, CAPUT, CPC – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não se apresenta exigível, para a apresentação de impugnação judicial, que o credor tenha ingressado com a divergência administrativa.

Diante da lacuna legal quanto aos efeitos do descumprimento do prazo do art. 8º, o que inclui o próprio cabimento de impugnação retardatária, a lei n. 14.112/2020 incluiu o § 7º no art. 10 para expressamente prever que
“O quadro-geral de credores será formado com o julgamento das impugnações tempestivas e com as habilitações e as impugnações retardatárias decididas até o momento da sua formação”
, sedimentando o cabimento de impugnações retardatárias e, por conseguinte, afastando o efeito preclusivo do prazo previsto no art. 8º.

Quanto à condenação em honorários advocatícios, a jurisprudência do STJ assentou no sentido de que a existência de litigiosidade no processo impõe a respectiva condenação.

Acolhida parcialmente a impugnação de crédito, a sucumbência recíproca justifica a divisão da sucumbência de acordo com o grau de cada decaimento, nos termos do art. 86, caput do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1003483-38.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: JOAO LUIZ BASSO, ROSANGELA TERESINHA BASSO

AGRAVADO: WELLINGTON SOARES DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
João Luiz Basso e Rosangela Teresinha Basso
, de decisão que julgou parcialmente procedente a Impugnação de Crédito oposta por
Wellington Soares da Silva
para retificar o crédito trabalhista arrolado na Recuperação Judicial para constar o valor devido de R$ 202.861,02, e condenou as partes em sucumbência recíproca ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, a ser pago na proporção de 65% pela parte autora e 35% pelos requeridos.

Alega se tratar de impugnação de crédito intempestiva apresentada após a instalação do conclave assemblear e com as negociações quase que finalizadas.

Sustenta que nos termos do § 1º, do art. 7º da Lei 11.101/2005, o credor teve sua primeira oportunidade de se manifestar ao Administrador Judicial sobre a majoração do crédito arrolado.

Complementa que, do mesmo modo, após a publicação do Edital previsto no § 2º do art. 7º, também deixou transcorrer o prazo para apresentação de impugnação de crédito.

Argui, assim, que não se deve admitir que a Impugnação a Relação de Credores se processe como habilitação retardatária. Reforça que a divergência deveria ter sido apresentada ao administrador judicial ainda na fase administrativa ou por meio de Impugnação de Crédito, após a publicação da segunda lista do administrador judicial.

Aduz, assim, que a não apresentação de Impugnação de Credores no prazo legal, conduz à preclusão do direito de impugnar,
“não havendo que se falar em receber a Impugnação intempestiva como habilitação retardatária”
.

Assevera quanto à necessidade da juntada da certidão de crédito expedida pela Justiça do Trabalho, com atualização dos valores líquidos devidos ao credor até a data da propositura da ação de recuperação judicial (02/09/2020).

Realça, por fim, ser indevida a condenação em honorários advocatícios, por se tratar de incidente processual, além de onerar os recuperandos que se encontram em crise financeira.

Requer o provimento do recurso para reconhecer a intempestividade da Impugnação de Crédito, com a extinção do feito sem julgamento de mérito. Alternativamente, requer que seja reconhecido que o agravado não se utilizou da defesa administrativa de divergência de crédito, ou ainda, que seja determinado ao agravado a apresentação da certidão do crédito expedida pela justiça do trabalho, e que seja afastada a condenação em honorários advocatícios.

Contraminuta (id 162356171). Rebate as razões do recurso e pugna pelo desprovimento.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da i. Procuradora de Justiça, Dra. Maria Ligia Pires de Almeida Barreto, manifesta-se pelo desprovimento do recurso. (id 165777668)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que julgou parcialmente procedente a Impugnação de Crédito oposta no bojo da recuperação judicial, para determinar a retificação do crédito trabalhista arrolado em nome do impugnante, Wellington Soares da Silva, a fim de constar o valor de R$ 202.861,02, com a condenação de ambas as partes em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, a ser pago na proporção de 65% pelo impugnante e 35% pelos impugnados.

Na hipótese, o impugnante, ora agravado, pretende a retificação do quadro de credores da recuperação judicial, para o fim de majorar o crédito trabalhista arrolado em seu nome no valor de R$ 158.495,03 para R$ 305.313,86.

A controvérsia
cinge-se a alegada ausência de apresentação de divergência perante o administrador judicial e de intempestividade da impugnação, porque fora do prazo do art. 8º, da Lei 11.101/2005, bem como se cabível a condenação em honorários advocatícios
.

Pois bem. De acordo com os recuperandos, ora agravantes, o credor, além de não ter se manifestado diante do administrador judicial nos termos do § 1º, do art. 7º da Lei 11.101/2005, também deixou transcorrer in albis o prazo de impugnação de crédito após a publicação do Edital previsto no § 2º do referido artigo.

Ocorre que não se verifica que a lei de regência limite a possibilidade de impugnação de crédito apenas aqueles que apresentaram divergência ao administrador judicial. De notar-se que o art. 8º da Lei 11.101/2005 dispõe que qualquer credor pode apresentar impugnação contra a relação de credores, sem impor condicionante anterior. Nesse sentido:

Art. 8º No prazo de 10 (dez) dias, contado da publicação da relação referida no art. 7º, § 2º, desta Lei, o Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público podem apresentar ao juiz impugnação contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado.

Ou seja, não se apresenta exigível, para a apresentação de impugnação judicial, que o credor tenha ingressado com a divergência administrativa.

Do mesmo modo, a decisão não merece reforma quanto à alegada intempestividade da Impugnação de Crédito.

Consta que a relação de credores (art. 7º, § 2º, LRF) apresentada pela Administradora Judicial, foi disponibilizada no jornal Diário de Cuiabá em 12/12/2020, Diário Oficial do Estado em 14/12/2020 e DJe n. 10.878 em 15/12/2020 e a impugnação fora proposta somente em 28/07/2021, ou seja, fora do prazo de 10 dias previsto no art. 8º da Lei 11.101/2005, o que, a princípio, seria intempestiva.

Diz-se, a princípio, porque apesar da LRF permitir no § 5º, do art. 10, a habilitação retardatária, não havia essa previsão quanto às impugnações intempestivas,
o que acabou sendo modificado com a inclusão do § 7º do art. 10 pela Lei 14.112/2020
, que possibilita que o Quadro-Geral de Credores seja formado com o julgamento das Impugnações tempestivas e as habilitações e
Impugnações retardatárias
, e no caso destas últimas, se julgadas após o encerramento da recuperação judicial, redistribuías como ações autônomas e processadas pelo rito comum.

Nesse sentido:

§ 7º O quadro-geral de credores será formado com o julgamento das impugnações tempestivas e com as habilitações e as
impugnações retardatárias
decididas até o momento da sua formação.

(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 8º As habilitações e as
impugnações retardatárias
acarretarão a reserva do valor para a satisfação do crédito discutido.

(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 9º A recuperação judicial poderá ser encerrada ainda que não tenha havido a consolidação definitiva do quadro-geral de credores, hipótese em que as ações incidentais de habilitação e de
impugnação retardatárias
serão redistribuídas ao juízo da recuperação judicial como ações autônomas e observarão o rito comum.

(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência).

Sobre a matéria, esta c. Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
IMPUGNAÇÃO À LISTA DE CREDORES – PRAZO - ATÉ 10 DIAS APÓS A PUBLICAÇÃO DO EDITAL PREVISTO NO ART. 7º, §2º, DA LEI 11.101/2005 – INSURGÊNCIA INTEMPESTIVA- RECEBIMENTO COMO IMPUGNAÇÃO RETARDATÁRIA – VIABILIDADE
– ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI 14.112/2020 À LEI 11.101/2005 – APRESENTAÇÃO ANTES DA HOMOLOGAÇÃO DO QUADRO GERAL DE CREDORES - RECURSO NÃO PROVIDO.

A Impugnação à lista de credores que aponta a ausência de qualquer crédito ou se manifesta contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado deve ser apresentada em até 10 dias contados da publicação da relação descrita no art. 7o, § 2o, da Lei 11.101/2005 (art. 8º da mesma Lei). Dentre as alterações promovidas pela Lei 14.112/2020 à LRF, está a inclusão dos §§ 7º a 9º no art. 10, os quais autorizam que o Quadro-Geral de Credores seja formado com o julgamento das Impugnações tempestivas e as habilitações e Impugnações Retardatárias, e no caso destas últimas, se julgadas após o encerramento da RJ, serão redistribuídas como Ações autônomas e processadas pelo rito comum.

(N.U 1009569-59.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 18/08/2022)

Nessa linha de entendimento, este e. Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES – INTEMPESTIVIDADE – INOCORRÊNCIA – APRESENTAÇÃO ANTES DA HOMOLOGAÇÃO DO QUADRO GERAL DE CREDORES - ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI 14.112/2020 À LEI 11.101/2005 – IMPUGNAÇÃO RETARDATÁRIA - RECURSO DESPROVIDO.

“A
impugnação à lista de credores que aponta a ausência de qualquer crédito ou se manifesta contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado deve ser apresentada em até 10 dias contados da publicação da relação descrita no art. 7o, § 2o, da Lei 11.101/2005 (art. 8º da mesma Lei). Dentre as alterações promovidas pela Lei 14.112/2020 à LRF, está a inclusão dos §§ 7º a 9º no art. 10, os quais autorizam que o Quadro-Geral de Credores seja formado com o julgamento das Impugnações tempestivas e as habilitações e Impugnações Retardatárias, e no caso destas últimas, se julgadas após o encerramento da RJ, serão redistribuídas como Ações autônomas e processadas pelo rito comum.” (TJ-MT 10095695920228110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 17/08/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2022)

(N.U 1016826-38.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 09/12/2022)

Assim, também:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO (...)1. A impugnação retardatária não é ontologicamente diversa da habilitação retardatária, notadamente porque, muitas das vezes, a impugnação nada mais é do que apenas a habilitação de um valor adicional àquele incluído no quadro geral de credores. Neste sentido, inclusive, é a doutrina do professor Fábio Ulhôa Coelho. 2. Ainda que não se deixe de considerar o prazo do art. 8º uma regra, nota-se que não há nela a previsão de eficácia preclusiva. Mesmo que se compreenda, acertadamente, que a existência de um prazo legal tem de gerar alguma espécie de sanção no caso de seu descumprimento, nem sempre a sanção será a preclusão. Conforme se verifica da leitura do art. 10 da lei 11.101/05, ainda em sua redação originária, nota-se que a principal penalidade aplicada aos credores que deixaram transcorrer “in albis” o prazo para habilitar seus créditos é a perda do direito de voto nas assembleias gerais de credores (art. 10, § 1º) e não a preclusão quanto ao direito de habilitar seu crédito. Neste sentido, a mesma lógica deve se aplicar àqueles que deixam transcorrer o prazo previsto no art. 8º para a impugnação de crédito, não sendo possível atribuir, diante do silêncio da legislação, um efeito diverso e mais grave, sem que haja uma diferença ontológica entre os institutos da impugnação e da habilitação. 3. Por sinal,
diante desta lacuna legal quanto aos efeitos do descumprimento do prazo do art. 8º, o que inclui o próprio cabimento de impugnação retardatária, a lei n. 14.112/2020 veio incluir o § 7º no art. 10 para expressamente prever que “O quadro-geral de credores será formado com o julgamento das impugnações tempestivas e com as habilitações e as impugnações retardatárias decididas até o momento da sua formação”, sedimentando o cabimento de impugnações retardatárias e, por conseguinte, afastando o efeito preclusivo do prazo previsto no art. 8º.
(...).”
(TJ-PR - AI: 00658568920208160000 Curitiba 0065856-89.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Marcelo Gobbo Dalla Dea, Data de Julgamento: 19/05/2021, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/05/2021)

Desta feita,
a alegação de intempestividade da Impugnação de Crédito não merece guarida
.

Do mesmo modo,
sem razão os agravantes quanto a pretensão de que o agravado apresente a certidão de crédito expedida pela justiça do trabalho
. Ora, como bem consignado na decisão agravada, o fato não foi objeto de impugnação pelos recuperandos, além de que o cálculo apresentado pelo credor foi confeccionado pela justiça do trabalho, devidamente homologado judicialmente:

Observa-se, ademais, que o crédito em comento decorre da sentença proferida nos autos da reclamação trabalhista n.º 0001396-43.2017.5.23.0101, na qual os recuperandos figuram como executados. Neste ponto, embora o requerente não tenha juntado aos autos a cópia da decisão definitiva de mérito proferida pela Justiça do Trabalho, o fato não foi objeto de impugnação pelos requeridos.

Outrossim, o requerente juntou cálculo confeccionado pela justiça laboral, que foi devidamente homologado judicialmente, de acordo com os documentos do id n.º 61662593.

Por fim, quanto à condenação em honorários advocatícios, a jurisprudência do STJ assentou no sentido de que a existência de litigiosidade no processo impõe a respectiva condenação. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DO PLANO APRESENTADO PELO DEVEDOR. ACÓRDÃO QUE DEFERIU O REQUERIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO.
IMPUGNAÇÕES APRESENTADAS QUE CONFERIRAM LITIGIOSIDADE AO PROCEDIMENTO
. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICO-PROBATÓRIAS DOS AUTOS. RETORNO AO TRIBUNAL DE ORIGEM.

1. Pedido de homologação de plano de recuperação extrajudicial apresentado em 29/12/2016. Recurso especial interposto em 1º/10/2018. Autos conclusos à Relatora em 17/2/2021.

2. O propósito recursal consiste em definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em procedimento de homologação de plano de recuperação extrajudicial.

3. Muito embora o procedimento judicial decorrente do pedido de homologação de plano de recuperação extrajudicial não possua, ordinariamente, interesses contrapostos que autorizem, ao seu final, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, a apresentação de oposição à homologação pelos credores confere litigiosidade à demanda, de modo que ao vencido deve ser imposta a obrigação de pagamento em favor dos advogados do vencedor.

4. A jurisprudência desta Corte está assentada no sentido de que mesmo em procedimentos de jurisdição voluntária a existência de litigiosidade excepciona a regra de não cabimento de condenação em honorários advocatícios.

5. Diante da impossibilidade de exame do acervo fático-probatório dos autos em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ) e da necessidade de verificação do conteúdo das impugnações e dos valores envolvidos para apuração do proveito econômico obtido pela recorrente para fins de quantificação do montante a que fazem jus seus advogados, impõe-se o retorno do processo ao Tribunal de origem para que, aplicando as conclusões ora alcançadas, arbitre os honorários sucumbenciais em consonância com os ditames do art. 85 do CPC/15. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
(REsp 1924580/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021)

Na hipótese, houve a fixação recíproca da sucumbência, porque enquanto os recuperandos indicaram o crédito de R$ 158.495,03, o credor por meio da impugnação buscou inserir o montante de R$ 305.313,86, porém, foi reconhecida a quantia de R$ 202.861,02.

Portanto, adequada a fixação recíproca da sucumbência, nos termos do art. 86 do CPC.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023